Tribunal: STF
Processo: RE 523793
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor
   público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão
   em URV. 3. Servidor Público do Executivo. Inaplicabilidade dos
   critérios de correção. Inovação da discussão no recurso.
   Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.